Tribunal: TJDFT
Processo: 0746878-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. 1/3 DE FÉRIAS. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM PEDIDO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 2.656,75 a título de abono de permanência. Em seu recurso defende que o servidor não tem direito a utilizar o abono de permanência na base de cálculo para apurar o terço de férias.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A partir da análise da tabela de cálculos utilizada para apurar o valor da condenação (ID 49539621) constata-se que o valor fixado na sentença não incluiu o abono de permanência no terço de férias. Portanto, a sentença já está em conformidade com o pleito recursal. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.